Tribunal: TJBA
Processo: 0000258-86.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 0000258-86.2020.8.05.0036

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

RECORRENTE: JOÃO VITOR TEIXEIRA DO PRADO

ADVOGADOS: JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO - OAB BA. Nº. 26650

JONATHAN DUARTE LIMA - OAB BA. Nº. 43207

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAETITÉ-BA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 33,
§4º C/C ARTIGO 4
0, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06.

1) ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
PLEITO DE ABSOL
UTÓRIO
QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI 8.069/90.
CONHECIMENTO PARCIAL.
RECORRENTE
QUE
JÁ FOI ABSOLVIDO PELO JUÍZO A QUO.

2
)
PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO AUTORIZADO PELOS MORADORES. FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E PETRECHOS DO TRÁFICO.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.
REJEIÇÃO.

3
) MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. APREENSÃO DE 324,60G DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E ANOTAÇÕES COMERCIAIS. ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DO TRÁFICO. CONFIGURAÇÃO.
A
UTORIA DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS AGENTES ESTATAIS. JURISPRUDÊNCIA
S
PACÍFICA
S
DO STF E STJ. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. NATUREZA PERMANENTE. CONFIGURAÇÃO PELA PRÁTICA DE QUALQUER DOS VERBOS NUCLEARES DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRECEDENTES DO STJ. TIPICIDADE EVIDENCIADA. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE DEFENSIVA ISOLADA. INCAPACIDADE DE CONTRAPOR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. QUANTIDADE, ACONDICIONAMENTO E PETRECHOS INDICATIVOS DE DESTINAÇÃO COMERCIAL.
IMPROVIMENTO
.

4) ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
RECONHECIMENTO. APELANTE NASCIDO EM 21/09/2001. FATO OCORRIDO EM 17/02/2020. PROVIMENTO
.

5)

– DOSIMETRIA. NOVO CÁLCULO.
PRIMEIRA FASE:
MANTIDAS AS CIRCUNSTÂNCIAS CONSONE ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PENA-BASE ELENCADA EM
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.
SEGUNDA
ETAPA
:
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
REDUÇÃO DE
1/6 (UM SEXTO).
REDIMENSIONAMENTO A
05 (CINCO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
TERCEIRO
ESTÁGIO
:
CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 2/3 (DOIS TERÇOS).
REDUÇÃO
PARA 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO E 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA.
INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/2006. 1/6 (UM SEXTO).
PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE
02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 226 (DUZENTOS E VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,
EM REGIME ABERTO.

RATIFICADA A SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

6)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

7
) CONCLUSÃO: CONHECER
PARCIALMENTE
DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVÊ-LO PARCIALMENTE, PARA
RECONHECER A ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA E REDIMENSIONAR A SANÇÃO PARA 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 226 (DUZENTOS E VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0000258-86.2020.8.05.0036
,
oriunda da Comarca de
Caetité
/BA.
Tendo como Apelante
JOÃO VITOR TEIXEIRA DO PRADO

e, Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR

e, no mérito,
PROVÊ-LO PARCIALMENTE
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR